Tribunal: TJDFT
Processo: 0725612-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NÃO SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. TERMO DE ADESÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada
2. A pretensão de nulidade de negócio jurídico não se sujeita a prazo decadencial, por apresentar natureza meramente declaratória. Prejudicial de decadência rejeitada.
3. Nos contratos de trato sucessivo, o marco inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação, e não da assinatura do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.
4. Cartão de crédito consignado. Meio que possibilita a realização pelo consumidor de operação de saque em dinheiro, no limite disponível do cartão de crédito, para creditamento da quantia sacada em sua conta bancária ou para retirada em espécie. Modalidade que, para o caso concreto, teve suficientemente divulgadas as regras e condições de sua contratação e uso, inclusive quanto à sistemática estabelecida de desconto em folha para pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, ficando à responsabilidade do contratante/aderente complementar o pagamento do restante da quantia que viu creditada em sua conta corrente. Publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla não verificadas, porque o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pelo apelante, que nenhuma insatisfação oportuna expressou à instituição financeira prestadora do serviço sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a que alegadamente pretendida pactuar.
5. Ajuste válido diante das evidências reunidas aos autos de que o consumidor obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado.
6. Erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado não demonstrado, dada a clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado, bem como sobre o pagamento mínimo do débito mediante consignação em folha de salário, segundo percentual suficiente apenas para remunerar os juros e encargos financeiros incidentes. Falta de conhecimento quanto ao negócio jurídico convencionado também afastada pela experiência do autor com operações atinentes a empréstimos bancários, inclusive aquelas em que previsto o adimplemento por consignação direta do débito em sua remuneração.
7. Encargos pactuados conforme operação admitida em mútuo contraído com instituição financeira. Lei n. 4.595/64. Enunciados n. 541 e n. 596 do c. STJ.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.